Tribunal: TJDFT
Processo: 0715686-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715686-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANA REIS BIE REU: JACIRON JOSE APOLINARIO, JEFFERSON VICENTE DOS SANTOS D E S P A C H O À parte Autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, manifestando-se sobre eventual decurso do prazo de decadência previsto no art. 975, caput, do CPC/15, uma vez que o v. Acórdão rescindendo transitou em julgado em 6/3/2020 (ID 35372647) e a presente ação foi proposta em 18/5/2022 (ID 35370824). No mesmo prazo, deverá juntar aos autos, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda e de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator